Tribunal: TJSP
Processo: 1000432-05.2019.8.26.0691
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-26
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de obrigação de fazer – Retenção dos vencimentos da autora para amortização de parcelas de empréstimos consignados em folha de pagamento e conta-corrente - Descontos autorizados até o limite de 30% da remuneração disponível – Incidência analógica das Leis nos. 10.820/03 e 8.112/90, com a nova redação dada pela MP n° 681, de 10.07.2015 (convertida na Lei no

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de obrigação de fazer – Retenção dos vencimentos da autora para amortização de parcelas de empréstimos consignados em folha de pagamento e conta-corrente - Descontos autorizados até o limite de 30% da remuneração disponível – Incidência analógica das Leis nos. 10.820/03 e 8.112/90, com a nova redação dada pela MP n° 681, de 10.07.2015 (convertida na Lei no 13.172/2015), Lei n° 10.953/04 e dos Decretos Federais nos. 4.840/03 e 6.574/08 – Procedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000432-05.2019.8.26.0691, da Comarca de Buri, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada FATIMA DA PIEDADE SIMÃO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 26 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000432-05.2019.8.26.0691 - Buri - Voto no 43271 am
2
VOTO No: 43271
APEL. N°: 1000432-05.2019.8.26.0691
COMARCA: Buri
APTE.: Banco do Brasil S.A. (R)
APDA.: Fatima da Piedade Simão (A)
CONTRATO BANCÁRIO
Ação de obrigação de fazer

Retenção dos vencimentos da autora para amortização de
parcelas de empréstimos consignados em folha de pagamento e
conta-corrente - Descontos autorizados até o limite de 30% da
remuneração disponível Incidência analógica das Leis nos.
10.820/03 e 8.112/90, com a nova redação dada pela MP n°
681, de 10.07.2015 (convertida na Lei no 13.172/2015), Lei n°
10.953/04 e dos Decretos Federais nos. 4.840/03 e 6.574/08
Procedência mantida Recurso improvido.
1.
Trata-se
de
ação
obrigação
de
fazer
c.c.
indenização por dano moral (alegado desconto de parcelas de
empréstimos em folha de pagamento e em conta-corrente recipiendária
de salário, superior ao limite de 30% permitido pela legislação de
regência, fls. 1/13) intentada por Fatima da Piedade Simão em face de
Banco do Brasil S.A., julgada procedente pela r. sentença de fls.
183/188, de relatório a este integrado, para condenar o réu a limitar os
descontos das parcelas dos empréstimos celebrados entre as partes
(nos. 888477978, 880596572, 887888077, 870493210 e 903376795) a
30% dos vencimentos líquidos da autora (que corresponde ao valor
bruto recebido de pensão por morte menos a contribuição
previdenciária e imposto de renda), além das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil.
Inconformado pelas razões de fls. 200/229, pretende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000432-05.2019.8.26.0691 - Buri - Voto no 43271 am
3
o banco réu a reforma a fim de que a ação seja julgada improcedente.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e recolheu-
se o preparo (fls. 230/231).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. Ainda que haja estipulação expressa nas avenças
entabuladas com a instituição financeira, qual seja, autorização, em
caráter irrevogável e irretratável, para débito em folha de pagamento ou
em conta-corrente da apelada, a situação descrita na inicial, narrando
que o apelante vem se apoderando de mais de 30% de seus
rendimentos (fls. 1/13) para amortização de saldo devedor de contratos
de empréstimos consignados em folha de pagamento ou mediante
débito
em
conta-corrente (fls. 15/20), justificava-se mesmo o
acolhimento do pedido de limitação de desconto ao percentual previsto
na legislação de regência.
Na verdade, a própria insurgência apresentada, por
si só, já demonstra desautorização para que os descontos continuem
sendo efetuados na forma inicialmente acordada, impondo-se aferir a
licitude dessa retratação unilateral.
É certo que, a apropriação, a retenção, o bloqueio,
desvio ou aproveitamento pelo banco depositário, da totalidade ou de
parte significativa dos proventos de servidor ativo ou inativo, ou mesmo
de qualquer assalariado, mediante cláusula de mútuo ou de contrato de
adesão, é conduta de legalidade duvidosa, seja por implicar constrição
indireta de bem impenhorável (art. 833, inc. IV, do CPC), seja por
afronta ao princípio constitucional da proteção do salário (art. 7°, inciso
X, da CF), não podendo o banco ignorar que descontos desta ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000432-05.2019.8.26.0691 - Buri - Voto no 43271 am
4
somente se revestem de plena legitimidade enquanto contarem com a
anuência do mutuário para a retenção ou imputação em pagamento de
parcelas de empréstimos, que é retratável ou cancelável a qualquer
momento mediante simples pedido ou manifestação inequívoca em
contrário da titular das verbas oneradas.
As Leis Federais no 10.820, de 17.12.2003, no
10.953, de 27.09.2004 e no 8.112, de 11.12.1990 (art. 45) e o Decreto
Federal no 6.574/08, por outro lado, não preveem nem autorizam o
desconto em folha de pagamento ou em conta-corrente (ou salário) em
percentual indefinido ou exacerbado, ainda que estipulação adesiva o
permita, admitindo, porém, consignação em folha em percentual
limitado.
Nesse
sentido
colhem-se,
de
casos
análogos,
pronunciamentos deste E. Sodalício, in verbis:
“CAUTELAR - Liminar - Desconto em conta-corrente
da autora, na qual recebe os seus salários, de valores de prestações de
empréstimo bancário - Redução do desconto a 30% dos proventos
mensais da correntista - Cabimento - Pretensão à inviabilidade de
qualquer tipo de desconto em conta-corrente - Inadmissibilidade -
Medida que não se confunde com a penhora - Liminar mantida, tal
como deferida, não podendo ser ampliada na forma pretendida pela
autora - Recurso desprovido.” (TJSP-20a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento no. 0108522-78.2010.8.26.0000-Adamantina, J.
27.07.2010, np, mv, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto no.
17734).
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. Limite de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000432-05.2019.8.26.0691 - Buri - Voto no 43271 am
5
30% dos vencimentos. Legalidade do desconto em conta-corrente
salarial, até o limite de 30% dos vencimentos do tomador, desde que
esse desconto decorra de avença bilateral. Aplicação por analogia da Lei
no 10.820, de 17.12.03, artigo 1o e § 2o, inciso I e artigo 6o, este na
redação outorgada pela Lei no 10.953, de 27.09.04. Recurso improvido,
com determinação.” (TJSP-15a Câmara de Direito Privado, Agravo de
instrumento no 991.09.053908-8-Ribeirão Preto, J. 17.10.2009, vu, Rel.
Des. ADHERBAL ACQUATI, voto no 168).
“Contratos bancários - Empréstimos - Lançamento
das parcelas na conta-corrente - Retenção salarial - Percentual
limitativo dos descontos. O desconto de parcelas de mútuo em conta-
corrente, quando regularmente avençado, não pode ser suprimido por
vontade unilateral do mutuário, sendo possível, todavia, limitá-lo a 30%
dos vencimentos depositados na conta quando se tornar a ele
excessivamente oneroso, mostrando-se prejudicial à sua própria
subsistência. Recurso não provido.” (TJSP-21a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 0006281-15.2009.8.26.0597-Sertãozinho, J.
20.06.2012, np, vu, Rel. Des. ITAMAR GAINO, voto no 28022).
“Contrato
bancário
-
Utilização
dos
valores
depositados para a quitação das prestações dos contratos firmados -
Limitação dos descontos a 30% da remuneração mensal da autora -
Natureza alimentar do crédito em conta-corrente - Indenização por
danos morais - Situação que não enseja dano moral indenizável

Constrangimento que não pode ser elevado à teoria de abalo moral -
Inadimplemento
contratual
-
Recursos desprovidos
-
Sentença
mantida.”
(TJSP-21a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
0021048-71.2009.8.26.0625-Taubaté, J. 29.02.2012, np, vu, Rel. Des.
ADEMIR BENEDITO, voto no 28488).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000432-05.2019.8.26.0691 - Buri - Voto no 43271 am
6
O E. Superior Tribunal de Justiça, em seu alto
descortino,
também
já sacramentou
este
hígido
entendimento,
advertindo que:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO
DE PRESTAÇÃO EM CONTA CORRENTE ONDE RECEBE SALÁRIOS.
POSSIBILIDADE. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS.
1. O débito lançado em conta-corrente em que é
creditado o salário, quando previsto, é modalidade de garantia de
mútuo obtido em condições mais vantajosas, não constituindo
abusividade, razão pela qual não pode ser suprimido por vontade do
devedor. Referido débito deve ser limitado a 30% (trinta por cento) dos
vencimentos do servidor.
2. Agravo regimental provido.” (STJ-4a Turma, AgRg
no Ag no 1.156.356-SP, J. 02.06.2011, dp, vu, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, DJe 09.06.2011).
“DESCONTO
EM
FOLHA.
PRECEDENTES
DA
CORTE.
1. A jurisprudência da Corte, firmada pela Segunda
Seção, permite desconto em conta-corrente, não podendo o devedor
retirar a autorização.
2. Recurso especial não conhecido.” (STJ-3a T, REsp
618.999-RS, J. 16.06.2005, nc, vu, Rel. Min. C. A. MENEZES DIREITO,
DJ 19.09.2005, p. 319).
Razoável, assim, que, em harmonia com essa
disposição legislativa e em apreço à boa-fé objetiva que deve imperar em
todos os contratos (arts. 4o, inciso III, do CDC e 422 do Código Civil),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000432-05.2019.8.26.0691 - Buri - Voto no 43271 am
7
venha a ser reconhecida a legitimidade do desconto, seja em folha, seja
em conta-corrente, havendo pactuação em cláusula expressa, nos
limites e condições autorizados pela legislação vigente que, agora, por
força da Lei n° 13.172/2015 (resultante da conversão da Medida
Provisória n° 681, de 10.07.2015), que alterou as Leis n°s.
10.820/2003, 8.213/91 e 8.112/90, publicada no Diário Oficial da
União de 22.10.2015 e início de vigência na referida data, é de 35% da
remuneração disponível do empregado regido pela CLT ou do servidor
público, ativo ou inativo, se houver, dentre os contratos, dívida de
cartão de crédito, de modo que os 5% a mais previstos no § 1° do art. 1°
da Lei n° 10.820/2003 sejam destinados exclusivamente ao pagamento
de despesas com cartão de crédito (se houver), de modo que, em
observância à legislação federal supracitada, permanece o limite de 30%
do vencimento disponível da apelada.
Desse modo, impõe-se manter a autorização dos
descontos em desfavor da apelada, porém, limitados a 30% dos seus
vencimentos líquidos ou remuneração disponível, nos termos da r.
sentença vergastada.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso e, por
força do § 11 do art. 85 do CPC, majoram-se os honorários advocatícios
para 20% do valor da causa atualizado.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica